Tribunal: TJSP
Processo: 1059041-52.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO - Sentença que reconheceu que a base de cálculo do ITCMD, no tocante aos bens imóveis, deve corresponder ao valor venal utilizado para o lançamento do IPTU – Manutenção – A estipulação do valor venal do ITBI como base de cálculo do ITCMD, pelo artigo 16 do Decreto no 46.655/2002, ultrapassa as disposições dos artigos 155, inciso I,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO - Sentença que reconheceu que a base de cálculo do ITCMD, no tocante aos bens imóveis, deve corresponder ao valor venal utilizado para o lançamento do IPTU – Manutenção – A estipulação do valor venal do ITBI como base de cálculo do ITCMD, pelo artigo 16 do Decreto no 46.655/2002, ultrapassa as disposições dos artigos 155, inciso I, da Constituição Federal, 38 do Código Tributário Nacional e 9o da Lei Estadual de São Paulo no 10.705/2000 – Impõe-se, assim, a utilização do valor venal atinente ao IPTU como base de cálculo do ITCMD – Precedentes – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1059041-52.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos LIA EVELISE BENDER PISKE, FELIPE BENDER PISKE e
RAFAEL BENDER PISKE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059041-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12369
2
Voto no 12369
Reexame Necessário no 1059041-52.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Lia Evelise Bender Piske e outros
MM. Juiz: Luis Manuel Fonseca Pires
TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD
BASE DE CÁLCULO - Sentença que reconheceu que a base de
cálculo do ITCMD, no tocante aos bens imóveis, deve
corresponder ao valor venal utilizado para o lançamento do IPTU
Manutenção A estipulação do valor venal do ITBI como base
de cálculo do ITCMD, pelo artigo 16 do Decreto no 46.655/2002,
ultrapassa as disposições dos artigos 155, inciso I, da Constituição
Federal, 38 do Código Tributário Nacional e 9o da Lei Estadual de
São Paulo no 10.705/2000 Impõe-se, assim, a utilização do valor
venal atinente ao IPTU como base de cálculo do ITCMD
Precedentes Reexame necessário não provido.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 87/89, cujo relatório se
adota, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Lia Evelise Bender Piske,
Rafael Bender Piske e Felipe Bender Piske em face do Secretário da Fazenda do Estado de
São Paulo, concedeu a segurança para “determinar à autoridade impetrada que considere o
valor venal como base de cálculo do ITCMD”.
Não houve interposição de recursos voluntários (fl. 101).
Eis o breve relato.
O reexame necessário não comporta provimento.
Na lição de Hely Lopes Meireles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059041-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12369
3
impetração.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33a edição, São
Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág. 37).
No caso, foi sobejamente demonstrado nos fundamentos da impetração com a
robustez que o pleito exige o direito líquido e certo invocado, com os requisitos e
condições à sua aplicação e defesa por esta via, havendo, no mais, prova pré-constituída
decorrente da documentação apresentada.
Pretendem os impetrantes, o recolhimento de ITCMD, nos termos da Lei
Estadual no 10.705/00, sem as alterações introduzidas pelo Decreto Estadual no 55.002/09.
Estabelece a Lei Estadual no 10.705/00, na parte que interessa:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou do direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização
do ato ou contrato de doação.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU”.
O Decreto Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições da Lei
Estadual no 10.705/00, por sua vez, prevê em seu artigo 16:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059041-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12369
4
“Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele
relativo será (Lei 10.705/00, art.13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
De outra banda, o Decreto Estadual no 55.002/09, alterou o parágrafo único do
referido artigo 16, que passou a ter a seguinte redação:
“Parágrafo único Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
(...)
2 urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não
inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da
instauração de procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, se foro o caso.”
Pois bem.
Nos julgamentos desta Colenda 13a Câmara de Direito Público, tem prevalecido
o entendimento de que a estipulação do valor venal do ITBI como base de cálculo do
ITCMD, pelo artigo 16 do Decreto no 46.655/2002, modificado, em parte, pelo Decreto
Estadual no 55.002/09, ultrapassa as disposições dos artigos 155, inciso I, da Constituição
Federal, 38 do Código Tributário Nacional e 9o da Lei Estadual de São Paulo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059041-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12369
5
10.705/2000, como se vê da Apelação no 1052912-07.2014.8.26.0053, Relator
Desembargador SOUZA MEIRELLES, j. 30.09.2015:
“Ao revés do que faz parecer a apelante, a modificação da base de cálculo
viola o princípio da legalidade tributária, ao passo que extrapola os comandos
conferidos pelo art. 155 I da CRFB e pelos art. 38 do Estatuto Tributário e art.
9o da Lei Estadual no 10.705/00.
Oportuno observar que as normas extraídas dos regulamentos supra
relacionados, dispõe, apenas, no sentido de que a base de cálculo do imposto
será o valor venal do bem. De tal sorte que, a Lei Estadual no 10.705/2000,
instituidora do ITCMD, não vinculou a base de cálculo do imposto ao valor
venal para fins de referência do ITBI, como veio a fazer posteriormente o
Decreto Estadual no 46.655/2002.
Nesta esteira, veda-se que simples decreto ou interpretação dotada de
parcialidade possam gerar ou majorar tributos. Consabido, somente a lei
estaria imbuída de tais funções, consoante estatuem o art. 150 I da CRFB e o
art. 97 II e IV e seu §1o, do CTN.
De modo que, ao proceder contra legem, assiste-se, como implicação, aumento
vultoso nos valores exigidos a título recolhimento de ITCMD, o que somente
poderia decorrer em cumprimento à lei que dispusesse neste sentido.”
Concluiu-se, na oportunidade, pela utilização do valor venal atinente ao IPTU
como base de cálculo do ITCMD.
Nesse sentido, também, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. LE no 10.705/00, art. 9o e 13, I. DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059041-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12369
6
no 46.655/02. DE No 55.002/09. A LE no 10.705/00 preceitua no art. 9o, caput
e § 1o, que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem o direito
transmitido, o qual não será inferior àquele fixado par o lançamento do IPTU.
O DE no 55.002/09, por sua vez, inova ao permitir a adoção do valor venal de
referência do ITBI para fins de cálculo do ITCMD. Alteração da base de
cálculo de tributo que somente pode ser introduzida por intermédio de lei, sob
pena de violação ao princípio da legalidade. Inteligência do art. 97, II e IV e §
1o do CTN. Precedentes do TJSP. Segurança concedida. Recurso oficial e da
Fazenda desprovidos.” (Apelação no 1050166-35.2015.8.26.0053, Relator
Desembargador TORRES DE CARVALHO, j. 27.06.2016).
“MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
Pretensão mandamental ao
reconhecimento do direito de recolher o imposto de acordo com o valor venal
lançado pela Municipalidade para a cobrança de IPTU Possibilidade
Posicionamento fiscal em prol da atribuição para os bens imóveis transmitidos
gratuitamente (causa mortis e doação) do valor venal de referência adotado
para fins de transmissões imobiliárias onerosas inter vivos (ITBI)

Inadmissibilidade Decreto 55.002/09 que, sob o auspício de regulamentar a
Lei Estadual 10.705/00, acaba majorando, por via inadequada, o tributo
Ofensa ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e aos artigos 97 e 99
do CTN
Precedentes R. Sentença concessória da segurança mantida.
Recursos oficial e da FESP improvidos.” (Apelação no
1035740-18.2015.8.26.0053, Relator Desembargador CARLOS EDUARDO
PACHI, j. 24.06.2016).
“MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Doação de imóvel urbano. Pretensão
a que se reconheça a regularidade do cálculo do ITCMD efetuado com base no
valor venal adotado para lançamento do IPTU. Decreto Estadual no
55.002/2009, que permite a adoção da base de cálculo do ITBI.
Inadmissibilidade. Alteração da base tributável que equivale a majoração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059041-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12369
7
tributo. Ofensa ao princípio da Reserva Legal. Tese que está em consonância
com precedentes deste Tribunal. Sentença que concedeu a ordem. Recursos
voluntário e oficial não providos.” (Apelação no 1046456-07.2015.8.26.0053,
Relator Desembargador ANTÔNIO CARLOS VILLEN, j. 20.06.2016).
Diante desse quadro, correta e legal a r. sentença de fls. 87/89 ao reconhecer
que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos imóveis a ser transmitidos,
considerado os montantes apontados para fins de lançamento de IPTU.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário, como
acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar na
origem (fls. 83/85).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator